Tribunal: STF
Processo: RE 140505
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Agravo regimental.

Pessoa jurídica de direito público. Prazo em dobro. Art. 188, do
CPC. Intempestividade. 3. Interposição por meio de fac-símile.
Inobservância do disposto na Resolução STF n.º 179/99. 4. Agravo
regimental não conhecido.